Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-64.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014764-64.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (IMPETRANTE), IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 000.716.421-10 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 040.842.111-84 (IMPETRANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPETRAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
EM NOMEAR CANDIDATO – EVENTUAL SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA – PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1. Considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado no dia 13/12/2018, conclui-se que o remédio constitucional foi manejado antes de expirar a validade do concurso público
. Diante de tal fato, não há falar em direito líquido e certo do Impetrantes, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Poder Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

2. Eventual
surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a
mera expectativa (Repercussão Geral no STF, por meio do RE 837311), onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo. Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos durante a validade do concurso, ressalvados os casos de abusos do poder público.

3. Ordem denegada. Prejudicado o Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Impetrante
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SINTEP, IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS e PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA contra ato indigitado coator atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, foram classificadas em concurso público para o cargo de Professor Educação Básica/Filosofia, no polo Rondonópolis.

Alegam a existência de surgimento de novas vagas, ante a desistência de candidatos melhores classificados.

Sustentam estar configurado direito líquido e certo, ante à omissão abusiva e ilegal da autoridade coatora.

Liminar indeferida e julgado extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Impetrante Ideylson da Silva Vieira dos Anjos, conforme decisão prolatada no Id. 40153498.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 41960990.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pelo Impetrante Pedro Henrique da Silva Lima e contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 58055482
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente
mandamus
é saber se o
s
Impetrantes possuem direito líquido e certo a serem nomead
o
s no cargo público de
Professor da Educação Básica
/Filosofia no polo de Rondonópolis.

Conforme o item 14.2 do Edital no 001/2017/SEDUC, o concurso público objeto desta Ação de Mandado de Segurança estabelece de forma clara e expressa

que o referido
certame
é válido por 2 (dois) anos, a contar da sua homologação,
podendo ser
prorrogado por igual período, conforme se infere no edital anexado no Id. 5205083,
in verbis:

14.2. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria de Estado de Gestão e Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

O
certame foi homologado em
31/01/2018
, conforme cópia do Diário Oficial no 271
92
e anexado no Id.
41960992 e, em 23/01/2020, teve a sua validade prorrogada por mais 2 (dois) anos, conforme cópia do Diário Oficial no 27676 e anexado no Id. 41960993.

Desta forma, conclui-se que o concurso público regido pelo Edital no 01/2017, vai expirar em 23/01/2022.

Considerando que
o
presente Mandado de Segurança foi impetrad
o
no dia
13/12/2018
, conclui-se que o
remédio constitucional foi manejado antes de expirar a validade.

Diante de tal fato, não há falar em direito líquido e certo do Impetrantes, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Po
der Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MAGISTÉRIO ESTADUAL – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – DIREITO A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não obstante figurar dentre o rol de aprovados em decorrência da desistência de candidato melhor classificado e por terem sido oferecidas no Edital n. 001/2017 duas vagas, a Administração Pública possui a discricionariedade em promover a nomeação da Impetrante, dentro do prazo de validade do certame. 2. Assim, sendo certo que houve a prorrogação do prazo de validade do certame por mais dois anos, a contar de 1o de fevereiro de 2.020, o Impetrado pode promover a nomeação da Impetrante até 1o de fevereiro de 2.022, de forma que a determinação judicial para que o fizesse imediatamente configuraria ingerência indevida. 3. “[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. [...] (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). 4. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1007618-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO CRIMINAL – CANDIDATO CLASSIFICADO – NOMEAÇÃO – EXPECTATIVA DE DIREITO – SERVIDORES REMOVIDOS – PERFIL PROFISSIONAL DIVERSO – ALEGAÇÃO DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO – NOMEAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e a contratação de forma precária. Durante o prazo de validade do concurso público compete à Administração Pública, atuando com discricionariedade, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, nomear os candidatos aprovados e/ou classificados. (TJ/MT - N.U 1008892-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Assim, eventual
surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.

Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos durante a validade do concurso, ressalvados os casos de abusos do poder público.

Assim restou ementado o referido Recurso Extraordinário,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU
, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o,
caput
). 2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, ver
bi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas,
ou for aberto novo concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8.
In casu,
reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.(STF – Tribunal Pleno – RE no 837311 – Min. Luiz Fux – Data Julgamento: 09/12/2015 – Data Publicação: 18/04/2016) (NEGRITEI)

Assim, a alegação externada na exordial não tem o condão de transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem
e DECLARO PREJUDICADO o
Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Impetrante
.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021